Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707985-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O Na forma do disposto no art. 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT, em havendo duplicidade de intimações (via publicação por DJe e ciência inequívoca), prevalece a do DJe somente quando a ciência inequívoca já não tiver ocorrido. Na hipótese, o início da fluência do prazo recursal na hipótese teria se dado no primeiro dia útil posterior à consulta eletrônica dos autos pelo advogado - e, portanto, sua inequívoca ciência quanto ao integral teor da decisão agravada -, o que ocorreu antes da publicação no DJe, quando JONELE ROCHA DE SOUZA registrou ciência em 17/02/2022 às 12:18:25, conforme consulta ao sistema PJe de 1a Instância. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso aparentemente teria se iniciado em 18/02/2022, encerrando-se em 15/03/2022. Dessa forma, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), determino a INTIMAÇÃO do agravante para, querendo, manifestar-se acerca da possível intempestividade. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator